Tribunal: TJPA
Processo: 0000806-34.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000806-34.2020.8.14.0401

APELANTE: DAVID MARCOS PEREIRA SANTIAGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 147, DO CP C/C O ART. 7º, INC. II, DA LEI N.º 11.340/06 – AMEAÇA NO CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
1)
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – INOCORRÊNCIA. Insurgem dos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, pois as palavras firmes e coerentes da vítima, em ambas as fases processuais, possui relevante poder probante.
2)
AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS FIXADA NA SENTENÇA – INVIABILIDADE.
Havendo pedido expresso do Ministério Público na denúncia, quanto à condenação do réu em relação à indenização prevista no art. 387, inc. IV, do CPP, deve ser mantida a referida indenização no valor

fixado na sentença.
3)
ALTERAÇÃO DO SURSIS – POSSIBILIDADE.
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do sursis especial, o réu faz jus à modificação do benefício.

4)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A FIM DE CONCEDER AO APELANTE O
SURSIS
ESPECIAL, CUJAS CONDIÇÕES NELE IMPOSTAS DEVERÃO SER OPORTUNAMENTE ESPECIFICADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por DAVID MARCOS PEREIRA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.° Juiz de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém que o condenou à pena de 01 (mês) mês de detenção em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do CP.

Em razões recursais, alega o apelante, em síntese, insuficiência de provas a respaldar o édito condenatório, razão pela qual requer sua absolvição, bem como afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. Por fim, postula a modificação do
sursis
simples pelo especial, previsto no art. 78, §2º, do CP.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja reduzido o valor da indenização, sendo que nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, a fim de que seja substituído o
sursis
simples pelo especial, afastando-se a prestação de serviços à comunidade.

É o relatório
. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, que
“no dia 05/12/2019, por volta das 08:30h, a vítima FABRICIA NOGUEIRA FARIAS SANTIAGO, teve as suas MEDIDAS PROTETIVAS VIOLADAS e foi AMEAÇADA por DAVI MARCOS PEREIRA SANTIAGO, seu ex-marido.

Compulsando os autos, verifica-se que às fls.05, a vítima informou que possui medidas protetivas a seu favor, as quais foram descumpridas pela segunda vez por seu ex - marido, na data descrita acima.

A vítima relata que já possuía as medidas protetivas decretadas no processo de no 0008919-23.2019.8.14.5150, e que na data e hora dos fatos estava no posto de saúde da vila da barca, no bairro do Telégrafo, quando foi surpreendida por David, onde este tentou puxar o celular da vítima e mediu forças com ela, como populares estavam olhando, o acusado desferiu um tapa no braço da mesma e esta começou a gritar, momento em que o denunciado proferiu os xingamentos e a ameaça: "PUTA, VAGABUNDA, PODE CHAMAR A POLICIA QUE EU VOU TE MATAR E EU VOU SATISFEITO".

Assim, o recorrente condenado pelo crime de ameaça.

In casu,
a vítima relatou tanto em sede inquisitorial, como em juízo, detalhes da empreitada delitiva,
referindo, em síntese, que no dia dos fatos o apelante foi até a residência/local de trabalho da vítima, e a ameaçou de morte, em razão de não aceitar o fim do relacionamento, bem como por achar que ela já estivesse se relacionando com outra pessoa.

Assim, na hipótese dos autos, vê-se insurgirem subsídios da seriedade e concretude da ameaça proferida pelo réu à vítima, ressaltando-se o fato da mesma ter deixado evidente o sentimento de temor pelo aludido apelante, tendo as ameaças por ele proferidas causado concreta intimidação na ofendida.

Com efeito, não prospera o argumento de ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, sobretudo diante das palavras firmes e coerentes da vítima, em ambas as fases processuais, a qual possui relevante poder probante, impondo-se a mantença da sentença condenatória em desfavor do recorrente.

Q
uanto ao pleito de afastamento ou redução da indenização para reparação dos danos causados pela infração, vê-se que, na hipótese, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia,
razão pela qual a referida indenização também deve permanecer inalterada, como fixada na sentença
,
no valor de um salário-mínimo, referente aos danos morais sofridos pela vítima.

Ressalta-se ser plenamente possível que o juiz arbitre o valor, ainda que mínimo, do dano moral sofrido pela vítima, indicando o
quantum
que se refere ao mesmo, tendo o magistrado sentenciante procedido corretamente na hipótese.

Tanto é assim que, o tema em discussão já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp nº 1675874/MS, Tema 983,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Demais disso, revendo a dosimetria da sanção basilar, acerca da qual o apelante não apresentou qualquer irresignação,
tendo sido fixada no mínimo legal, diante da ausência de valoração negativa das circunstâncias judiciais,
constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente também nesse aspecto.

Por fim, no que se refere ao pleito de
substituição do
sursis
simples pelo especial,
afastando-se a prestação de serviços à comunidade, entendo que merece prosperar, tendo em vista serem
as circunstâncias judiciais favoráveis em sua integralidade ao apelante, e assim preenchidos os requisitos do art. 78, § 2º, do CP
[1]
, imperioso o ajuste das condições de suspensão condicional da pena, a fim de que seja concedido ao apelante o sursis especial, cujas condições nele impostas deverão ser oportunamente especificadas pelo Juízo da Execução, mantendo-se o período de provas de 02 (dois) anos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para conceder ao apelante o
sursis
especial, cujas condições nele impostas deverão ser oportunamente especificadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

[1]
Art.78
Durante o prazo da suspensão o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz.

(...)

§ 2º - Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior por uma ou mais das seguintes condições:

a) proibição de freqüentar determinados lugares;

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;

c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Belém, 26/02/2024